Tribunal: TJDFT
Processo: 0003275-31.2018.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. EXTENSA FOLHA PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A fixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda decorre dos parâmetros insculpidos no artigo 33 do Código Penal, o que implica dizer que além da reincidência e do montante da pena, também devem ser observados os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal.
2. Considerando duas circunstâncias judiciais valoradas desfavoravelmente ao réu, sendo uma delas os maus antecedentes, e a extensa folha penal do réu, com outras sentenças condenatórias transitadas em julgado, as benesses previstas nos artigos 44 e 77 do Código Penal não se mostram recomendadas ou mesmo adequadas ao caso.
3. Recurso conhecido e desprovido.